Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726089-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO CLINICO CLEO OCTAVIO AGRAVADO: BRUNO DORETTO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Centro Clínico Cléo Octavio contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos de no 0709739-89.2021.8.07.0020, ID no 98745341, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os requisitos necessários para autorizar a tutela provisória de urgência pleiteada no processo de origem. 3. Narra que a dívida exigida pelos agravados seria indevida, uma vez que inexistiria qualquer valor a ser pago decorrente do prestação de serviços objeto do contrato celebrado. Como consequência, a manutenção dos protestos dos títulos lhe traria ainda mais prejuízos, diante da limitação de acesso à linha de crédito. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos inerentes aos protestos dos títulos, uma vez que seriam indevidos e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 28124823 e no 28124824). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 10. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 11. O agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para suspender os efeitos dos protestos dos títulos, sob o argumento de que seriam indevidos. Nessas situações, a prudência exige que seja oportunizada a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 13. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 14. As questões relativas à cobrança que ensejou o protesto dos títulos necessita de esclarecimentos, tornando imprescindível a manifestação prévia dos agravados nos autos de origem, antes da adoção de qualquer medida que suspenda os efeitos do eventual inadimplemento imputado à agravante. 15. A decisão ponderou que não estavam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, consignando que no atual estágio processual a pretensão da agravante não está amparada em elementos probatórios idôneos e robustos. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO